Tribunal: TJSP
Processo: 2236583-05.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente. Pleito objetivando a sua revogação, bem como o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. Paciente que responde ao processo em liberdade. Não cabimento. Presença dos requisitos fáticos e jurídicos autorizadores da fixação das medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06. Verifica-se a existência de

Ementa:

Habeas Corpus. Medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente. Pleito objetivando a sua revogação, bem como o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. Paciente que responde ao processo em liberdade. Não cabimento. Presença dos requisitos fáticos e jurídicos autorizadores da fixação das medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06. Verifica-se a existência de indícios de violência perpetrada pelo paciente contra a vítima, sendo necessária a preservação da integridade física e psicológica desta, evitando-se recidivas do agressor, mormente por ter a ofendida relatado, em sede policial, já ter sido por ele agredida anteriormente, em diversas oportunidades, afigurando-se necessária e adequada, in casu, a manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo a quo.Intangível, outrossim, o postulado trancamento da ação penal. Não se vislumbra constrangimento ilegal a que esteja submetido o paciente, restando caracterizada a justa causa necessária à deflagração da persecutio criminis, haja vista as provas coligidas nos autos convergirem para a existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade dos fatos a ele atribuídos. Declarações da vítima que possuem especial relevância, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, observando-se, ainda, que foram corroboradas por depoimento de testemunha, realizado em sede policial, bem como pelo resultado do laudo pericial. Feito de origem que reúne as condições mínimas de admissibilidade, sendo apropriado que prossiga em seu regular trâmite. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236583-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente RODRIGO
MARQUES
ZANELLA,
Impetrantes
RICARDO
RODRIGUES
SANTANA
e
FRANCISCO ELDER TORRES PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por suas
jurídicas razões, acrescidas as ora expendidas.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236583-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2236583-05.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Impetrante: RICARDO RODRIGUES SANTANA e FRANCISCO
ELDER TORRES PAZ
Paciente: Rodrigo Marques Zanella
VOTO No 21.700
Habeas Corpus. Medidas protetivas de urgência impostas em
desfavor do paciente. Pleito objetivando a sua revogação, bem
como o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.
Paciente que responde ao processo em liberdade. Não cabimento.
Presença dos requisitos fáticos e jurídicos autorizadores da fixação
das medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06. Verifica-se a
existência de indícios de violência perpetrada pelo paciente contra
a vítima, sendo necessária a preservação da integridade física e
psicológica desta, evitando-se recidivas do agressor, mormente por
ter a ofendida relatado, em sede policial, já ter sido por ele
agredida anteriormente, em diversas oportunidades, afigurando-se
necessária e adequada, in casu, a manutenção das medidas
protetivas de urgência fixadas pelo Juízo a quo.Intangível,
outrossim, o postulado trancamento da ação penal. Não se
vislumbra constrangimento ilegal a que esteja submetido o
paciente, restando caracterizada a justa causa necessária à
deflagração da persecutio criminis, haja vista as provas coligidas
nos autos convergirem para a existência de indícios suficientes de
autoria e da materialidade dos fatos a ele atribuídos. Declarações
da vítima que possuem especial relevância, em delitos cometidos
no âmbito da violência doméstica, observando-se, ainda, que
foram corroboradas por depoimento de testemunha, realizado em
sede policial, bem como pelo resultado do laudo pericial. Feito de
origem que reúne as condições mínimas de admissibilidade, sendo
apropriado que prossiga em seu regular trâmite. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de RODRIGO MARQUES ZANELLA, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Leandro Jorge Bittencourt Cano, do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro
da Comarca de Guarulhos, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na imposição de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236583-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
protetivas de urgência em seu desfavor e no prosseguimento de ação
penal sem justa causa.
Sustentam os impetrantes, em síntese, serem
inverídicas as declarações da ex-companheira do paciente, de que
este a teria agredido fisicamente, inexistindo testemunhas da alegada
violência doméstica, exceto pelo filho de 10 anos de idade, que teria
sido manipulado pela genitora.
Aduzem, ainda, que o paciente ficou sem
moradia devido às medidas protetivas impostas, não tendo sequer
conseguido retirar todos os seus objetos pessoais do imóvel, e que
ficou também sem o seu sustento, tendo a suposta vítima se
aproveitado das medidas ora vergastadas para se beneficiar
injustamente.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que sejam revogadas as
medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente e,
ao final, a concessão da ordem, consistente na determinação do
trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.
A liminar foi indeferida (fls. 75/78).
A autoridade impetrada prestou informações
(fl. 81) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 148/151).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 16 de setembro de
2019, foram aplicadas, em desfavor do paciente, com vistas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236583-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
proteção da integridade física da vítima Alessandra da Fonte Lopes,
as seguintes medidas protetivas de urgência: proibição de se
aproximar da ofendida, observando-se o limite de 300 m; proibição de
contato com Alessandra, por qualquer meio de comunicação e ainda o
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência.
Consta no boletim de ocorrência (fls. 12/14)
que, em 6 de setembro de 2019, a ofendida dirigiu-se à Delegacia de
Defesa da Mulher do município de Guarulhos e relatou ter sido
agredida, naquela mesma data, pelo paciente, que, no domicílio em
que residem, e na presença do filho em comum, menor púbere com
10 anos de idade, lhe desferiu socos e chutes, e tentou atirar um
micro-ondas em sua direção, dizendo que queria dinheiro para
comprar drogas. Alessandra informou às autoridades, ainda, que
Rodrigo já teria perpetrado agressões anteriores, em várias
oportunidades, inclusive registradas em boletim de ocorrência próprio
(n.o 1020/2019).
A vítima assinalou que convive em união
estável com o paciente, há 12 anos, sendo que do relacionamento
nasceu um filho. Narrou que estão separados e que Rodrigo é muito
agressivo, sendo usuário de drogas e de bebidas alcoólicas, e
informou que o imóvel em que residem é próprio, afirmando não
depender financeiramente do paciente. Na sequência, o filho da vítima
e do paciente, G.L.Z., depôs à autoridade policial, afirmando que
sempre presencia brigas entre seus genitores, e que, naquela data, o
pai agrediu a mãe com chutes, exigindo dinheiro para usar drogas.
Ao
final,
Alessandra
comprometeu-se
a
comparecer ao IML, para elaboração de laudo pericial, e pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236583-05.2019.8.26.0000 -Voto no
5
imposição de medidas protetivas, com vistas à sua segurança.
Aberta vista, o parquet vislumbrou presentes
os indícios do evento descrito, entendendo imprescindível a imposição
das seguintes medidas para resguardo da vítima: afastamento do
agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando-se o limite mínimo de distância a ser mantida,
além da proibição de contato com a ofendida, seus familiares e
testemunhas, por qualquer meio de comunicação.
A autoridade impetrada acolheu o reclamo
ministerial e aplicou ao paciente as medidas postuladas, por aferir a
verossimilhança das alegações de Alessandra e por considerar
urgente a sua imposição, salientando a necessidade de paralisar a
sucessão de violações que têm sido praticadas pelo agressor.
Consignou, ainda, que a moderada restrição ao direito de ir e vir de
Rodrigo é razoável e proporcional, quando sopesada com a
necessidade de preservação da integridade física e psicológica da
vítima.
A defesa, por sua vez, requereu a revogação
das medidas fixadas, alegando serem inverídicas as alegações da
ofendida, restando o pleito indeferido pelo Juízo a quo, ante a
inalteração do quadro fático e jurídico ensejador da sua decretação.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se remanescerem presentes os requisitos fáticos e jurídicos
autorizadores da fixação das medidas previstas no art. 22 da Lei
11.340/06. Verifica-se a existência de indícios de violência perpetrada
por Rodrigo contra a vítima, que além de tentar atirar um micro-ondas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236583-05.2019.8.26.0000 -Voto no
6
contra a ofendida, desferiu-lhe socos e chutes, na presença do filho
de ambos, sendo necessária a preservação de sua integridade física
e psicológica, evitando-se recidivas do agressor, mormente por ter
Alessandra relatado, em sede policial, já ter sido, por diversas vezes,
agredida anteriormente pelo paciente, sendo que, em relação a uma
delas, foi lavrado boletim de ocorrência. Esses elementos, em seu
conjunto, sinalizam o risco de o paciente reiterar o comportamento
agressivo, afigurando-se necessária e adequada, in casu, a
manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo a
quo.
No concernente ao pleito de trancamento da
ação penal, verifica-se que, ao revés do aventado pelos impetrantes,
resta caracterizada a justa causa necessária à deflagração da
persecutio criminis, haja vista as provas coligidas nos autos
convergirem para a existência de indícios suficientes de autoria e da
materialidade dos fatos atribuídos ao paciente. A ofendida, em sede
policial, descreveu a ocorrência de forma clara, coerente e coesa, não
se podendo olvidar que, em delitos cometidos no âmbito da violência
doméstica, usualmente perpetrados na esfera da convivência íntima,
em que a vítima se encontra em situação de acentuada
vulnerabilidade, a palavra desta ganha especial relevância.
Ademais, os elementos de prova colacionados
aos autos conferem verossimilhança à narrativa de Alessandra. O
filho em comum da ofendida e do paciente, criança com 10 anos de
idade, testemunhou os fatos e, em seu depoimento na delegacia de
polícia (fl. 3), afirmou que sempre presencia brigas entre seus
genitores, e que desta vez seu pai agrediu sua mãe com chutes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236583-05.2019.8.26.0000 -Voto no
7
dizendo que queria dinheiro para comprar drogas. Há que se
observar, ainda, que, no laudo pericial colacionado às fls. 63/64 do
feito de origem, resta constatada, expressamente, a ofensa à
integridade corporal de Alessandra, produzida por agente contundente.
Uma vez presentes, nos autos, suficientes
indícios da veracidade dos fatos noticiados, aptos a sustentar a
imputação realizada em desfavor do ora paciente, constata-se que o
feito de origem reúne as condições mínimas de admissibilidade,
sendo apropriado que prossiga em seu regular trâmite.
Insta consignar, por pertinente, que na estreita
via do remédio heroico, o trancamento da ação penal é medida
excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, como,
por exemplo, nas hipóteses em que se constate a atipicidade do fato
ou a ausência de embasamento fático para sustentar a imputação
realizada ao acusado, o que não se vislumbra no presente caso.
Assim vimos defendendo:
O deferimento de habeas corpus para trancar
ação penal é medida excepcional. Somente
deve o juiz ou tribunal conceder a ordem
quando manifestamente indevido o ajuizamento
da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é
motivo de trancamento.1
Nesse sentido, tem decidido esta C. Câmara:
HABEAS CORPUS. Receptação. Denúncia
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236583-05.2019.8.26.0000 -Voto no
8
recebida pelo d. juízo a quo. Pleito de
trancamento da ação penal. Não cabimento.
Presentes elementos que conferem suporte
probatório mínimo para o recebimento da
exordial. Denúncia formalmente em ordem.
Teses defensivas que demandam regular
instrução probatória. Prosseguimento do feito
que se impõe. Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus
2068502-30.2018.8.26.0000;
rel. Leme
Garcia, 04/05/2018, v.u.).
Por todo o explanado, não se vislumbrando
constrangimento ilegal a que esteja submetido o paciente, e
inexistentes elementos fáticos aptos a lastrear as teses sustentadas
no reclamo de mérito, a denegação da ordem é de rigor.
Pelo exposto, denego a ordem do presente
writ, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por suas
jurídicas razões, acrescidas as ora expendidas.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator